Tribunal: STF
Processo: RE 1538704
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS TEMA 69/STF. MEDIDA PROVISÓRIA 1.159/2023. LEI 14.592/2023. REGIME NÃO-CUMULATIVO DO PIS/COFINS. DEFINIÇÃO. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 195, § 12, DA CONSTITUIÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Recurso de Apelação interposto pelo EMPÓRIO CEARENSE DE DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA e outras em face de sentença que denegou a segurança pleiteada objetivando o reconhecimento do direito da impetrante para apropriar-se dos créditos de PIS e COFINS sobre o valor destacado a título de ICMS, diante da alegada inconstitucionalidade da MP nº 1.159/23 e dos arts. 6.º e 7.º da Lei nº 14.592/23.



    2. O Douto Juízo sentenciante ao denegar a sentença pleiteada entendeu que, in verbis : (...) Ora, consoante já dito, as parcelas integrantes do valor das mercadorias que não sofrem a incidência de PIS e COFINS na fase anterior não dão direito ao creditamento dos referidos tributos. A exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos em discussão é uma decorrência lógica do julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR (Tema 69). Não havendo incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS embutido no preço da mercadoria que a Impetrante compra para revenda, não tem por que ela se creditar. Consoante já dito, só a tributação sobre tal parcela na fase precedente da cadeia econômica justificaria o aproveitamento de créditos reivindicado nos autos. A tese defendida pela Impetrante não tem amparo na Constituição Federal, que, pelo princípio da não cumulatividade, só autoriza o creditamento na hipótese de incidência anterior do tributo. Assim, diferentemente do que é defendido na inicial, a Lei nº 14.592/2023 não ofende o princípio da não cumulatividade. Ao contrário, dá a ele concretude, ao descartar a possibilidade de creditamento sem tributação anterior que o justifique. Em verdade, a Lei nº 14.592/2023 nada mais fez do que adaptar a legislação de regência ao entendimento STF (Tema 69), que excluiu o ICMS da base de cálculo dos tributos em questão. A rigor, antes mesmo de a Lei nº 14.592/2023 entrar em vigor, o art. 3º, §2º, II, das Leis nº 10.637/2002, e nº 10.833/2003, com redação dada pela Lei nº 10.865/2004, já não autorizavam o aproveitamento dos créditos em discussão nestes autos, como decorrência lógica do entendimento firmado pelo STF. Assim, descabe a alegação de ofensa ao prazo nonagesimal previsto no art. 150, inciso III, alínea c da Constituição Federal. É que as alterações promovidas pela Lei nº 14.592/2023 se basearam no princípio da não cumulatividade e em entendimento firmado pelo STF, o qual remota 2017. Desde aquele ano, já é permitido ao contribuinte excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o que, por via reflexa, impede o creditamento reivindicado nestes autos. (...)



    3. O STF decidiu, nos autos do RE 574.706/PR (Tema 69), que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de que, por não se incorporar ao patrimônio do contribuinte, o valor arrecadado a título do imposto não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições que se destinam ao financiamento da seguridade social.



    4. O ICMS também não deve compor a base de cálculo dos créditos gerados por esses mesmos tributos, por dedução lógica, e, em conformidade com a tese veiculada no Tema 69 do STF. Ausência de violação ao princípio da não-cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição Federal.



    5. Os contribuintes que apuram as contribuições sob a sistemática não cumulativa não terão direito a crédito de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, in verbis : Art. 3º. (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (...) III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. (Incluído pela Lei nº 14.592, de 2023)



    6. No julgamento do Tema 756, em repercussão geral, o STF decidiu que a não-cumulatividade do PIS/COFINS, diferentemente daquela relacionada ao IPI e ao ICMS, não é regida diretamente pela Constituição Federal, cabendo à lei a definição acerca dos setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do capu t, serão não-cumulativas.



    7. A chamada não-cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS, diferentemente da não-cumulatividade atinente ao IPI e ao ICMS, está sujeita à conformação da Lei (art. 195, § 12, da Constituição Federal e Temas STF nº 34 e 756).



    8. Ausência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. A MP nº 1.159/2023 foi publicada em 12 de janeiro de 2023, todavia, em relação às inclusões do inciso III do § 2º do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, só passou a produzir efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação, de modo que restou plenamente atendida a anterioridade nonagesimal



    9. Precedentes: Processo nº: 0813098-66.2023.4.05.8300, Apelação Cível, Desembargadora Federal FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª Turma, Julgamento: 21/11/2023 e Processo nº: 08041765420234058100, Apelação Cível, Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, 5ª Turma, Julgamento: 11/09/2023.



    10. Apelação improvida. Sem honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e parágrafo único; 2º; 5º, caput e inciso LIV; 62, § 2º; 195, § § 2º, 6º e 12; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente